Tribunal: TCU
Processo: 033.975/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos por Vitor Sérgio Couto dos Santos em face do Acórdão 2.083/2022 prolatado pela 2a Câmara, ao julgar irregulares as contas da Bem-Estar Familiar no Brasil (Bemfam), além de Vitor Sérgio Couto dos Santos e Ney Francisco Pinto Costa, para condená-los solidariamente ao pagamento do correspondente débito, aplicando-lhes, ainda, a subjacente multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais efetivamente transferidos por força do Convênio n.o 334/2009, sem prejuízo de julgar irregulares as contas de Vandira Maria dos Santos Pinheiro para, assim, aplicar-lhe a multa prevista no art. 58, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não cumprimento do prazo estipulado para a apresentação da prestação de contas do referido Convênio n.o 334/2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de embargos de declaração opostos por Vitor Sérgio Couto dos Santos em face do Acórdão 2.083/2022 prolatado pela 2a Câmara, ao julgar irregulares as contas da Bem-Estar Familiar no Brasil (Bemfam), além de Vitor Sérgio Couto dos Santos e Ney Francisco Pinto Costa, para condená-los solidariamente ao pagamento do correspondente débito, aplicando-lhes, ainda, a subjacente multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais efetivamente transferidos por força do Convênio n.o 334/2009, sem prejuízo de julgar irregulares as contas de Vandira Maria dos Santos Pinheiro para, assim, aplicar em seu desfavor a multa prevista no art. 58, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não cumprimento do prazo estipulado para a apresentação da prestação de contas do referido convênio; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração opostos por Vitor Sérgio Couto dos Santos em face do Acórdão 2083/2022-TCU-Segunda Câmara , nos termos do art. 34 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 287 do RITCU, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao ora embargante, para ciência.